Tribunal: TJSP
Processo: 1032369-26.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Bem móvel. Ação redibitória com pedido de indenização por danos materiais. Compra de celular que apresentou defeito após pouco tempo de uso. Não efetuada troca do aparelho. Garantia contratual expirada. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de vício oculto. Defeito de qualidade e característica do produto que devem ser imputados à ré. garantia contratual que embora vencida,

Ementa:
Bem móvel. Ação redibitória com pedido de indenização por danos materiais. Compra de celular que apresentou defeito após pouco tempo de uso. Não efetuada troca do aparelho. Garantia contratual expirada. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de vício oculto. Defeito de qualidade e característica do produto que devem ser imputados à ré. garantia contratual que embora vencida, admissível a Responsabilidade da requerida, uma vez que se espera durabilidade de um celular de marca relevante do mercado. Incidência do Código de Defesa do consumidor. Sentença reformada. Recurso provido.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegada omissão quanto à devolução do produto viciado: acolhimento. Providência que decorre da rescisão do contrato. Embargos da ré acolhidos.